Tribunal: TJPA
Processo: 0001325-49.2015.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001325-49.2015.8.14.0024

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: J V C R COMERCIO DE MADEIRAS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA. SENTENÇA GENÉRICA. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTOS DA LEI Nº 6.830/80 (LEI DE EXECUÇÃO FISCAL - LEF). TOTAL DESOBEDIÊNCIA. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a execução fiscal ajuizada para realizar a cobrança de crédito tributário devidamente constituído, com fundamento no abandono do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a sentença que extinguiu o feito por abandono deve ser anulada ante a ausência de intimação pessoal da Fazenda Pública; e (ii) se o procedimento previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/80 foi respeitado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção do processo sem resolução do mérito por abandono exige intimação prévia pessoal do autor, nos termos do art. 485, §1º, do CPC, o que não foi apresentado.

4. O procedimento de execução fiscal é regido pela Lei nº 6.830/80, cujo art. 40 determina a suspensão do processo, por até 1 (um) ano, quando não forem localizados o devedor ou bens penhoráveis, cabendo, após esse prazo, o arquivamento provisório dos autos e, somente em caso de prescrição intercorrente, a extinção definitiva do feito.

5. A execução fiscal não pode ser extinta sob o fundamento de abandono, em razão da prevalência de norma especial sobre a geral, conforme o princípio da especialidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação conhecida e provida.

___________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, §1º; Lei nº 6.830/80, art. 40; CTN, art. 156.

Jurisprudência relevante: Súmula nº 314/STJ; STJ, Temas 566 e 567; TJPA, Apelação Cível nº 0000292-10.2009.8.14.0032, Rel. Célia Regina de Lima Pinheiro.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba nos autos da
EXECUÇÃO FISCAL
ajuizado pelo apelante em face de
J V C R COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA
.

Em síntese, na exordial, o Fisco Estadual alega ser credor das Certidões de Dívida Ativa (CDA) nº 2014570012694-0 e

2014570012695-9 decorrente dos Auto de Infração de Notificação Fiscal (AINF) nº 042014510000078-9 e 042014510000079-7, ambas relativas ao exercício de 2014, o que totaliza o débito de R$ 205.576,00 (duzentos e cinco mil e quinhentos e setenta e seis reais).

Em apreciação sumária dos autos, o Juízo determinou a intimação da empresa por meio de Aviso de Recebimento (AR), o que fora infrutífero.

Os autos foram remetidos para o Fisco para que se manifestasse sobre o prosseguimento do feito, por sua vez, este requereu a citação por oficial de justiça.

Contudo, a Secretaria da Vara não realizou, ante a necessidade do pagamento antecipado da diligência para providenciar a confecção do mandado, sob o fundamento Art. 1 do Provimento 006/2009-CJCI e art. 12, §2º da Lei 8.328/2015, conforme Ato Ordinatório de ID 19559369 - Pág. 20.

Em resposta, à Fazenda Pública se manifestou pela impossibilidade de pagamento, visto que o Ofício Justiça recebe a Gratificação de Auxílio Locomoção (também chamada de Gratificação de Atividade Externa), alegou também que em se tratando de procedimento de Execução Fiscal, o Fisco não está sujeito ao pagamento de custas e emolumentos, conforme art. 39 da Lei nº 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal - LEF), por fim, sustentou que as despesas processuais praticadas por si serão pagas ao final do processo, de acordo com o art. 91 do Código de Processo Civil (CPC).

Em resposta, o Juízo determinou o sobrestamento do feito, ante o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 3 julgado no processo nº 0800701-34.2018.814.0000, relatoria do Desembargador José Maria Teixeira Do Rosário.

Posteriormente, o Autos foram digitalizados e aberto o prazo de 10 (dez) dias para que o Estado se manifestasse sobre o interesse no prosseguimento do feito, conforme Ato Ordinatório de ID 19559372 - Pág. 1.

Após isto, sobreveio sentença proferida pelo Juízo que julgou extinta a demanda e sem a resolução do mérito, ante o abandono da causa pelo exequente.

Insatisfeito, o Estado do Pará interpôs Apelação Cível para pugnar a ausência de intimação previa de forma pessoal para extinguir os autos, nos termos do art. 485, III, §1º do CPC, bem como a violação ao procedimento previsto no art. 40 da LEF, o qual obriga o Juízo a suspender a demanda num primeiro momento, sendo necessário a intimação do apelante após transcorrido o prazo de 1 (um) ano.

Diante disto, o recorrente pede pela anulação da sentença atacada.

Ante a ausência de formação da tríade processual, não houve apresentação de contrarrazões ao recurso, conforme certidão de ID 19559378.

Instado a se manifestar, o
parquet
absteve-se de intervir.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

O mérito do recurso está em verificar o acerto ou desacerto da sentença que extinguiu os autos sem a resolução do mérito, ante a “ausência de interesse processual em procedimento de execução fiscal”

Destaca-se que não consta nos autos qualquer certidão informando a perda do prazo do exequente para se manifestar ou da realização de sua intimação. Assim, a extinção do feito se deu sem a observância do art. 485, § 1º, do CPC:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Nem mesmo fora observado que os autos tratavam de Execução Fiscal, o que significa que o regramento específico do procedimento em nada fora dito, muito menos visto o que dispõe o art. 40 da Lei nº 6.830/80 (Lei De Execução Fiscal - LEF).
In verbis
:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4º Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

(...)

A partir da leitura das disposições acima, observa-se que, quando não forem encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, o Juiz deve suspender a execução, abrir vista à Fazenda e ordenar o arquivamento provisório dos autos após o decurso de 1 (um) ano, de modo a viabilizar a prosseguimento do feito, caso sejam localizados bens passíveis de penhora, sendo viável a extinção do processo na hipótese de prescrição intercorrente.

O princípio da especialidade estabelece que a norma especial afasta a incidência da norma geral. Logo, a Lei de Execução Fiscal prevalece sobre as disposições gerais previstas no Código de Processo Civil, sendo incabível a extinção do feito executivo sob o fundamento de abandono.

O mencionado procedimento é consentâneo com a finalidade da execução fiscal e com as hipóteses legais de extinção do próprio crédito tributário, previstas no art. 156 do Código Tributário Nacional (CTN).

Nesse contexto, conclui-se que a eventual ausência de manifestação da Fazenda sobre determinados despachos, por si só, não pode acarretar a extinção do processo, sob o fundamento de abandono da causa, haja vista o procedimento específico estabelecido pelo art. 40 da Lei nº. 6.830/80.

Sobre o assunto, o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ) possui varios entendimentos sobre a necessidade de observância do procedimento disposto na LEF, senão vejamos a Súmula nº. 314 e os Temas 566 e 567 :

Súmula 314/STJ:
Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente.

Tema 566/STJ:
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.

Temas 567/STJ:
Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável.

Nesse sentido, colaciono entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. FAZENDA ESTADUAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FUNDAMENTO DE ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. DESCUMPRIMENTO DO ART. 485, § 1º DO CPC. INTIMAÇÃO EQUIVOCADA DA FAZENDA NACIONAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 40 DA LEI 6.830/80. NULIDADE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado Pará contra sentença na qual o Juízo de origem extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, sob o fundamento de abandono da causa (art. 485, III, do CPC).

2. Não houve a devida intimação prévia do Estado, pois os autos físicos foram equivocadamente remetidos à Fazenda Nacional, restando descumprido o art. 485, § 1º, do CPC. Além disso, a execução fiscal possui regramento específico. O art. 40 da Lei 6.830/80 estabelece que, quando não forem encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, o Juiz deve suspender a execução, abrir vista à Fazenda e ordenar o arquivamento provisório dos autos após o decurso de 1 (um) ano, de modo a viabilizar a prosseguimento do feito, caso sejam localizados bens passíveis de penhora, sendo viável a extinção do processo na hipótese de prescrição intercorrente.

3. O princípio da especialidade estabelece que a norma especial afasta a incidência da norma geral. Logo, a Lei de Execução Fiscal prevalece sobre as disposições gerais previstas no Código de Processo Civil, sendo incabível a extinção do feito executivo sob o fundamento de abandono. O procedimento do art. 40 da LEF é consentâneo com a finalidade da execução fiscal e com as hipóteses legais de extinção do próprio crédito tributário, previstas no art. 156 do CTN.

4. A eventual ausência de manifestação da Fazenda sobre determinados despachos não pode, por si só, acarretar a extinção do processo, sob o fundamento de abandono da causa, haja vista o procedimento específico estabelecido pelo art. 40 da Lei nº. 6.830/80. Corroboram tal conclusão o Enunciado de Súmula nº. 314 do STJ, bem como as teses relativas aos Temas Repetitivos 566, 567, 568, 569, 570 e 571.

5. Apelação provida. Sentença desconstituída.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000292-10.2009.8.14.0032 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/08/2023) (grifo nosso)

Portanto, a impossibilidade de extinção da execução fiscal sob o fundamento de abandono da causa, sendo imprescindível a regular intimação do Estado, bem como a observância do art. 40 da Lei de Execução Fiscal.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL e DOU-LHE PROVIMENTO,
para cassar a sentença recorrida, determinando o
retorno dos autos para o Juízo de origem a fim de que a Execução Fiscal prossiga, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 16/12/2024